Tribunal: TJMT
Processo: 1003314-22.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003314-22.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 038.925.741-97 (ADVOGADO), KENNYA TABORY TOBIAS - CPF: 022.585.941-62 (EMBARGADO), SMHH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 22.069.656/0001-01 (EMBARGANTE), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 13.602.564/0001-46 (EMBARGANTE), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

MRV ENGENHARIA A PARTICIPAÇÕES S/A

EMBARGADO(s):

KENNYA TABORY TOBIAS

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DEFERIDA PARA O REPARO DE INFILTRAÇÕES QUE ESCOAM NO APARTAMENTO ABAIXO – ALEGADA NULIDADE DO JULGADO PELA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA OFERTA DE CONTRARRAZÕES – INOCORRÊNCIA – DECISÃO PROFERIDA INAUDITA ALTERA PARTE – NÃO ANGULARIZAÇÃO DO FEITO NA ORIGEM – CONTRADITÓRIO DIFERIDO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Nos termos da orientação do STJ, proferida a decisão agravada
inaudita altera parte
, antes, portanto, da angularização do feito na origem, dispensável a intimação da parte recorrida para a oferta de contrarrazões.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

MRV ENGENHARIA A PARTICIPAÇÕES S/A

EMBARGADO(s):

KENNYA TABORY TOBIAS

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MRV ENGENHARIA A PARTICIPAÇÕES S/A
contra o v. acórdão de ID. n. 86749491 que deu provimento ao Agravo de Instrumento n. 1003314-22.2021.8.11.0000 interposto por
KENNYA TABORY TOBIAS
para, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por danos morais
no 1005141-62.2021.8.11.0002 movida em face de da embargante e de
SMHH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – EPP
,
deferir a tutela de urgência a fim de que as requeridas dessem início, no prazo de quinze dias, às obras de reparo da infiltração do piso do banheiro do Apto n. 312, Bloco D,
Condomínio Chapada do Horizonte
, sob pena de multa diária à ordem de R$250,00, com incidência limitada ao período de 30 (trinta) dias.

Inconformada, sustenta a embargante a ocorrência de nulidade por ausência de sua prévia intimação para a oferta de contrarrazões.

Afirma que indeferido o pedido liminar de obrigação de fazer e 26/02/2021, determinou-se na mesma oportunidade a citação das requeridas.

Alega que a autora, ora embargada, interpôs o agravo de instrumento em 01/03/2021, antes mesmo da expedição da carta citatória das rés.

Aduz que, em que pese a informação do dia 17/04/2021 no sentido de que teria havido decurso de prazo para a oferta de contrarrazões, os autos do recurso demonstram que, na verdade, não houve qualquer intimação da embargante para tal providência.

Propala que a nulidade da decisão agravada é absoluta, porque proferida em total desacordo com os preceitos do CPC/15, em especial com os artigos 7o e 9o, impondo-lhe uma obrigação de fazer com prazo exíguo para cumprimento, sob pena de multa cominatória, sendo imprescindível a sua participação no recurso interposto pela autora/embargada.

Com isso, pugna pelo reconhecimento da nulidade.

Contrarrazões no ID. n. 89345970, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

É bem verdade que, na forma do que dispõe o art.1.022 do CPC/15, os embargos de declaração somente terão lugar quando a decisão impugnada está eivada de vicio de omissão, contradição obscuridade e/ou erro material, sendo excepcionalmente admitidos em caso de demonstração de erro de premissa capaz de alterar o julgamento da causa.

Por ouro lado, não é menos verdade que a orientação do Superior Tribunal de Justiça
“é firme no sentido de que a alegação de nulidade por suposta irregularidade na intimação deve ser suscitada pela parte interessada na primeira oportunidade que tenha para se manifestar nos autos, sob pena de preclusão.”
(AgInt nos EDcl no REsp 1576113/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 02/08/2016)

No caso, todavia, a possível nulidade estaria assentada na falta de intimação da parte agravada para a oferta de contrarrazões.

No entanto, tal nulidade inexiste.

Isso porque, a decisão agravada foi proferida
inaudita altera parte
, antes, portanto, da angularização processual.

Nesses casos, não há se falar em afronta ao devido processo legal ou cerceamento de defesa, na medida em que o contraditório será diferido. Nesse caso, vide a jurisprudência das Cortes Superiores:

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES A AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 527, V, DO CPC/73. DESNECESSIDADE. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIRA PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARS. QUESTÃO QUE PODE SER NOVAMENTE DISCUTIDA PELA RÉ JUNTO AO JUÍZO DE ORIGEM APÓS A CITAÇÃO POR NÃO HAVER PRECLUSÃO. 1. Inocorrência de ofensa a direito líquido e certo pela ausência de intimação para apresentação de contrarrazões a agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferira pedido de antecipação de tutela antes da citação. 2. A disposição do art. 527, V, do CPC/73 e o entendimento firmado no julgamento do REsp n. 1.148.296/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, não se aplicam a casos como o presente, em que a parte agravada ainda não integrava a lide. 3. Tutela antecipada que pode ser perfeitamente discutida pela parte ré junto ao juízo de origem, porquanto não há preclusão em relação a ela. 4. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. (RMS 47.399/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 19/06/2017)

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES A AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 527,V, DO CPC/73. DESNECESSIDADE. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIRA PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARS. QUESTÃO QUE PODE SER NOVAMENTE DISCUTIDA PELA RÉ JUNTO AO JUÍZO DE ORIGEM APÓS A CITAÇÃO POR NÃO HAVER PRECLUSÃO. 1. Inocorrência de ofensa a direito líquido e certo pela ausência de intimação para apresentação de contrarrazões a agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferira pedido de antecipação de tutela antes da citação. 2. A disposição do art. 527, V, do CPC/73 e o entendimento firmado no julgamento do REsp n. 1.148.296/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, não se aplicam a casos como o presente, em que a parte agravada ainda não integrava a lide. 3. Tutela antecipada que pode ser perfeitamente discutida pela parte ré junto ao juízo de origem, porquanto não há preclusão em relação a ela. 4. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. (RMS 47.399/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 19/06/2017)

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. INDISPONIBILIDADE DE BENS. DECRETAÇÃO INAUDITA ALTERA PARS NO ÂMBITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui orientação pacífica no sentido de que nas ações de improbidade administrativa a medida cautelar de indisponibilidade de bens pode ser decretada inaudita altera pars. Precedentes. 2.
Interposto agravo de instrumento contra decisão que denega a liminar de indisponibilidade de bens, não é obrigatória a intimação da parte demandada para apresentação de contrarrazões, haja vista a cautelaridade da medida, pleiteada antes da formação da relação processual.
Precedentes. 3. A diretriz jurisprudencial assentada no REsp n. 1.148.296/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos, não se aplica à presente hipótese, dada a ausência de similitude fática e processual. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1522656/MT, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/04/2017)

Neste viés, ainda que a solução mais adequada para essa ou aquela questão fosse realmente a sugerida pelo embargante, certo é que o conserto dos comandos judiciais em debate somente poderia advir de uma reforma do julgado através da via recursal adequada, visto que
“mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos embargos de declaração, em face de
error in judicando
, na medida em que este não se configura erro material capaz de ser corrigido por meio de embargos de declaração.”
(STJ – 5a T. – EDcl no REsp 798.283/ES – Rel. Min. LAURITA VAZ – j. em 03/05/2011, DJe 12/05/2011)

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios do recorrente que, se quiser fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, deve valer-se do recurso próprio.

Forte nessas razões,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2021